Tribunal: STF
Processo: Rcl 35343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS A MAIOR QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PREMISSAS DE ORIGEM. DECISÃO RECLAMADA QUE SE COADUNA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.849-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 593.849-RG (Tema 201): “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.